Tribunal: TJDFT
Processo: 0750129-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUESTÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NO ATO IMPUGNADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pela parte, de modo claro, congruente e suficiente, inexiste vício a ser sanado.
3. Eventual irresignação quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser manifestada pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.